Tribunal: TJSP
Processo: 1063465-74.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Não recolhimento das custas de preparo da apelação. Art. 1007, caput, CPC. Apelante que teve indeferidos os pedidos de gratuidade, diferimento e parcelamento de custas recursais. Concessão de prazo para o pagamento das custas do preparo ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo. Não atendimento. Recurso não conhecido.